Tribunal: STF
Processo: RHC 252041
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Tráfico de drogas. Causa especial de diminuição de pena. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Tiago dos Santos Pereira contra decisão monocrática do Relator do HC 962.538/MS do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 24).



    O recorrente foi condenado definitivamente à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (evento 11).



    No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta, em síntese, a possibilidade da aplicação da causa de diminuição disposta no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Argumenta que o recorrente preenche os requisitos necessários para aplicação da minorante, além de ter confessado a prática delitiva. Ressalta que não há a litispendência apontada pela Corte Superior, uma vez que o processo não está sendo submetido ao crivo do colegiado. Requer a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente aplicação do regime prisional mais brando ou a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. 



    O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (evento 52).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 23):



    “(...)



    Em consulta à base de dados processuais desta Corte, verifica-se que esta impetração traz pedidos já deduzidos no ARESP n. 769492/MS (202403897329), que impugnava o mesmo acórdão e já foi julgado nesta Corte Superior.



    Como cediço, a identidade de partes, objeto e causa de pedir, com ambos os feitos impugnando o mesmo acórdão, constituem óbices ao conhecimento da impetração em face da litispendência.



    Nesse sentido:



"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, E ART. 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. INGRESSO EM DOMICÍLIO. NULIDADES. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA DA PRÁTICA DA MERCANCIA ILÍCITA NO INTERIOR DO IMÓVEL CARACTERIZADA. MATÉRIAS EXAUSTIVAMENTE EXAMINADAS NO HC 816.554/MG. REITERAÇÃO DE PEDIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



1. 'Não podem ser processados nesta Corte, concomitantemente, habeas corpus (ou o recurso que lhe faça as vezes) nos quais se constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa petendi'. (AgRg no HC n. 773.624/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe 15/12/2022). 



2. No caso, o presente recurso ordinário possui as mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir do HC-816.554/MG, já decidido por este Relator (DJe de 20/4/2023), decisão confirmada pela 5ª Turma deste STJ (sessão de 9/5/2023). 



3. Agravo regimental a que se nega provimento." 



(AgRg no RHC n. 179.820/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). 



"AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. REITERAÇÃO DO PLEITO FORMULADO NO HC N. 750.512/SP. LITISPENDÊNCIA. PETIÇÃO RECURSAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. No HC n. 750.512/SP, foi formulada idêntica pretensão em favor do ora Recorrente. O recurso ordinário, portanto, é mera reiteração de pedido anterior, em que há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, além de impugnarem ambos o mesmo acórdão e a mesma matéria. Assim, é incognoscível a insurgência defensiva. 



2. Não é possível a concessão da ordem de habeas corpus de ofício na hipótese de reiteração de pedido, porquanto a viabilidade de se proceder de tal maneira deve ser verificada quando do julgamento do writ conexo. 



3. Agravo regimental desprovido." (AgRg nos EDcl no RHC n. 172.358/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).



"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (§ 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006). LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. REITERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



1. Ocorrendo o trânsito em julgado de decisão condenatória nas instâncias de origem, não é dado à parte optar pela impetração de writ nesta instância superior, uma vez que a competência do STJ prevista no art. 105, I, e, da Constituição Federal restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. 



2. Não podem ser processados, concomitantemente, dois habeas corpus entre os quais há litispendência - igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir. 



3. A mera insatisfação da parte, sem a demonstração de fato novo ou vício que possa macular a fundamentação adotada pelo julgador, não é suficiente para modificar o resultado do julgado. 



4. Agravo regimental desprovido." 



(AgRg no HC n. 736.505/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022, DJe de 12/9/2022).



"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO. WRIT JÁ JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



1. 'Não podem ser processados nesta Corte, concomitantemente, dois habeas corpus nos quais se constata litispendência, instituto que se configura exatamente quando há igualdade de partes, de objeto e de causa de pedir.' (EDcl no HC 600.600/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/8/2020, DJe 4/9/2020). 



2. No caso em exame, o mandamus constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 654.298/BA - que não foi conhecido - porquanto os dois writs apresentam identidade de partes, objeto e causa de pedir, impossibilitando a apreciação deste habeas corpus. 



3. Agravo regimental desprovido." (AgRg no HC n. 671.001/BA, deste relator, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 9/8/2021).



    Ante o exposto, não conheço o habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024). 



    Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente